Tribunal: STF
Processo: AO 2680
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de ação proposta por Juiz Federal em face da União, na qual se pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da majoração do subsídio, entre 27.11.2018 (início da vigência da Lei nº 13.752/2018, que concedeu o aumento) e 1º.01.2019 (data em que a União passou a pagar o novo valor do subsídio).



    2. O autor alega que a Lei nº 13.752/2018 não previu vacatio legis. Sustenta que a ausência de recursos, em vista da falta de previsão orçamentária no respectivo exercício, não impediria o pagamento retroativo da diferença. Requer a condenação da União a pagar as diferenças remuneratórias, inclusive com os reflexos em outras verbas que tenham o subsídio como base de cálculo.



    3. O feito foi ajuizado perante o Juizado Especial Cível da Justiça Federal, na Seção Judiciária do Distrito Federal, sendo distribuído à 26ª Vara Federal. Após os trâmites processuais, o pedido foi julgado procedente. 



    4. A União interpôs recurso inominado em face da sentença de procedência. A 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, ao analisar o recurso, decidiu declarar de ofício a incompetência da Justiça Federal, anular a sentença e remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal, em vista de alegado interesse direto ou indireto da magistratura, conforme o art. 102, I, “n” da Constituição.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Reconheço, inicialmente, a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente causa. A discussão deduzida nos autos envolve interesse de toda a magistratura. Registro que, em causas similares, outros Ministros dessa Corte têm expressado entendimento semelhante por meio de decisões monocráticas nos ARE 1294157, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04.05.2021 e ARE 1355960, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 14.03.2022.



    7. No presente momento processual, considero que não há nada a sanear, uma vez que são legítimas as partes e sua representação. A questão controvertida versa sobre o marco inicial dos efeitos financeiros da Lei nº 13.752/2018, que estabeleceu o reajuste do subsídio dos Ministros desta Suprema Corte.



    8.  Delimitada a hipótese, entendo que já constam dos autos as provas necessárias à solução da controvérsia, haja vista tratar-se apenas de questão de direito. Reputo ser cabível o julgamento conforme o estado do processo, deixando de abrir prazo para razões finais das partes (arts. 354 e ss. do CPC). Pende apenas a manifestação do Ministério Público no processo.



    9. Diante do exposto, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. Na sequência, voltem-me conclusos.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 06 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator